Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E SUPRESSÃO DE VOTOS VOGAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. VOTO DE MINISTRO VOGAL QUE NÃO MENCIONA O NOME DO EMBARGANTE NO DISPOSITIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VOTO QUE EXPRESSAMENTE ACOMPANHOU O VOTO-CONDUTOR. SOMATÓRIO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADAS AS DÚVIDAS, OMISSÕES, E OBSCURIDADES ALEGADAS PELO EMBARGANTE NA ANÁLISE DAS PROVAS QUE CONDUZIRAM À SUA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOLOSA DOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS, TAMPOUCO QUANTO À SUBSUNÇÃO DOS FATOS AOS RESPECTIVOS TIPOS PENAIS. AUSENTES AS APONTADAS OBSCURIDADES E DÚVIDAS NA DOSIMETRIA DAS PENAS. INOCORRENTE QUALQUER BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    A revisão e o cancelamento das notas taquigráficas, assim como a não-juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do Acórdão. Precedentes.



    Ausente a alegada nulidade no voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, que condenou o embargante acompanhando, expressamente, o voto condutor do acórdão.



    O erro na somatória das penas é inteiramente irrelevante. Os votos compreenderam cada uma das penas, devidamente individualizadas em relação a cada delito, e não a soma total. Correção do voto-condutor, apenas para dele excluir o trecho em que faz o somatório das penas aplicadas ao embargante.



    O acórdão não padece da alegada dúvida no exame das provas da prática do crime de corrupção ativa pelo embargante, consistente no pagamento de propina ao então Presidente da Câmara dos Deputados, corréu João Paulo Cunha.



    Incabível pinçar trechos isolados do acórdão que, em sua íntegra, apreciou a matéria em todos os seus contornos jurídicos e fático-probatórios.



    A alegação de que a condenação do embargante teria se baseado na sua presença em café da manhã na residência oficial do Presidente da Câmara dos Deputados não é procedente. O acórdão indicou um largo conjunto de provas que conduziram à conclusão condenatória.



    Não houve omissão relativamente à influência do corréu João Paulo Cunha sobre à Comissão Permanente de Licitação. O acórdão tratou diretamente da matéria e condenou o embargante no caput do art. 333 do Código Penal, e não na forma qualificada do crime de corrupção ativa, que estaria configurada se essa influência direta do agente público corrompido tivesse sido considerada.



    Não foi omisso tampouco contraditório o acórdão, na condenação do embargante pela prática do crime de peculato contra a Câmara dos Deputados, narrado no item III.1.



    Não houve desconsideração ou contradição na análise da decisão do Tribunal de Contas da União invocada pela defesa, mas sim sua análise contextualizada e sopesada com todas as demais provas, inclusive laudos periciais produzidos imediatamente após a prática dos delitos, que confirmaram a materialidade dos desvios.



    Não houve qualquer omissão quanto a testemunhos, tampouco às provas documentais mencionadas pelo embargante. O acórdão baseou-se na análise conjugada de todas as provas, inclusive laudos periciais que refutaram a alegada prestação de serviços, nos termos contratualmente previstos. Houve, na análise da materialidade delitiva e do montante dos desvios, consideração sobre as regras do contrato firmado entre SMP&B, – a agência de propaganda controlada pelo embargante e pelos corréus Marcos Valério e Ramon Hollerbach – e a Câmara dos Deputados – presidida pelo corréu João Paulo Cunha. O cálculo do montante desviado levou expressamente em consideração o efeito do desconto de 80% previsto no contrato, conforme Laudo de Exame Contábil 194/2009.



    Não houve omissão no exame da prova referente ao crime de corrupção ativa narrado no Item III.3 da denúncia, consistente no pagamento de propina ao ex-Diretor de Marketing do Banco do Brasil, o corréu Henrique Pizzolato, oferecida pelo embargante e por seus dois sócios – Marcos Valério e Ramon Hollerbach.



    Todos os elementos de convicção relativos à prática dolosa dos delitos de corrupção ativa e peculato, no âmbito do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, foram devidamente descritos, tendo-se concluído, após análise do conjunto das provas que compõem os autos da presente ação penal, ter ficado devidamente comprovada a prática dos delitos pelo embargante. A condenação não se baseou na condição do embargante de sócio-controlador da empresa DNA Propaganda, por meio do Conselho de Quotistas, tampouco no desempenho de funções administrativas, mas sim nas provas de que o embargante contribuiu com seus corréus para a prática dos delitos que lhes foram imputados.



    Não foram desconsideradas as provas testemunhais na condenação do embargante pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro comprovados nestes autos. Tampouco se configura contradição a condenação do embargante e absolvição do corréu Anderson Adauto, considerando-se as diferentes situações jurídico-processuais, que estão claras no acórdão.



    Não houve omissão ou contradição na condenação do embargante pela prática dos crimes de corrupção ativa narrados no item VI da denúncia (subitens VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4). Considerou-se existente farta prova de que o embargante, juntamente com seus dois sócios, Marcos Valério e Ramon Hollerbach, além da sua subordinada, corré Simone Vasconcelos, e da colaboração eventual do corréu Rogério Tolentino, atuou, direta e continuamente, na distribuição de propina a parlamentares que foram indicados pelos réus ligados ao Partido dos Trabalhadores, para o fim de determiná-los a praticar atos de ofício do interesse dos corruptores ligados ao Poder Executivo. O enquadramento jurídico da conduta do embargante no tipo penal do art. 333 do Código Penal está mais claramente evidenciado no acórdão embargado. Inexistente qualquer contradição quanto à alegação de que as condutas praticadas pelo embargante e por seus corréus configurariam unicamente crimes eleitorais relativos à prática de caixa-dois de campanhas.



    Não houve omissões, dúvidas, obscuridades ou contradições na condenação do embargante pela prática dolosa do crime de formação de quadrilha, estando evidente, no acórdão, que tal delito provoca grave dano à paz social, especialmente por ter sido constituído um consórcio criminoso, com o fim de dominar órgãos do Estado dos quais a sociedade tem a expectativa de plena e fiel observância do Direito e da ordem constitucional democrática, não da prática de crimes.



    As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram analisadas detalhadamente, sem qualquer margem para dúvida na sua compreensão. Ausente, ainda, qualquer bis in idem na dosimetria. A fundamentação dos motivos e circunstâncias da prática dos crimes reveste-se de contornos e nuances distintas. Não se considerou, para fins de elevação da pena, circunstância tida como elementar do próprio tipo penal. Tampouco se incorreu em bis in idem na elevação da pena pela continuidade delitiva, pois o número de delitos praticados não havia sido considerado na fase anterior. Distinção entre o tempo de duração da prática dos crimes e o número de vezes que cada crime foi praticado. O acréscimo de dois terços pela continuidade delitiva, no caso da condenação pela prática de crimes de lavagem de dinheiro, está devidamente fundamentado no fato de o embargante ter sido condenado pela reiteração, 46 vezes, do mencionado delito (CP, art. 71). Inexistem obscuridades ou dúvidas na dosimetria das penas aplicadas ao embargante, seja quanto aos motivos da prática do crime de lavagem de dinheiro, seja quanto à culpabilidade do embargante na prática dos delitos de corrupção ativa narrados no item VI.



    Ausente a alegada desproporção da pena aplicada pela prática do crime de formação de quadrilha. Não há possibilidade de adoção de critério puramente matemático para comparação entre penas aplicadas por delitos distintos. Necessidade de obediência aos fins da pena, previstos no art. 59 do Código Penal, em especial o mandamento segundo o qual a pena aplicada deve ser “necessária e proporcional para reprovação e prevenção do crime”.



    Cada crime praticado por cada um dos réus recebeu sanção adequada à conduta individualizadamente analisada pela Corte, consideradas as circunstâncias judiciais concretas de cada delito e o peso respectivo para atender aos fins da pena, estabelecidos pela lei.



    A mera leitura das fundamentações utilizadas para a dosimetria das penas revela, com clareza, o caminho percorrido para chegar às penas aplicadas ao embargante, estando claro que o acórdão embargado seguiu a técnica prevista em Lei, de forma objetiva e transparente.



    A alegada discrepância das penas de multa foi devidamente apreciada e afastada por este Plenário, que em sua maioria votou pela fixação das penas de multa determinadas no acórdão embargado, de modo fundamentado. Ademais, foram clara e expressamente rejeitadas as ponderações do Ministro Revisor sobre esta matéria, tanto no julgamento do mérito quanto por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração.



    O juízo de proporcionalidade das penas aplicadas foi realizado pela Corte durante o julgamento, que não se substitui pelo das partes. Ausente o vício alegado.



    Embargos acolhidos para o único fim de suprimir o trecho do voto-condutor do acórdão que traz somatório errôneo das penas aplicadas ao embargante.